Tribunal: TJMT
Processo: 1029265-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029265-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ANDERSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 041.565.493-99 (AGRAVANTE), A.M. VEICULOS LTDA - CNPJ: 50.152.975/0001-03 (AGRAVADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada sob a alegação de vício redibitório em veículo adquirido pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de vício redibitório no veículo adquirido e na possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, incluindo a suspensão das parcelas, impossibilidade de busca e apreensão do bem e vedação de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O vício redibitório exige comprovação de defeito oculto preexistente à aquisição, nos termos dos arts. 441 a 446 do Código Civil. A pane apresentada no veículo dois dias após a compra indica a possibilidade de defeito oculto, mas a comprovação plena demanda instrução probatória.

4. A jurisprudência reconhece a acessoriedade do contrato de financiamento ao de compra e venda, sendo possível a suspensão de seus efeitos em caso de nulidade ou rescisão do contrato principal. No entanto, tal medida requer análise mais aprofundada.

5. A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). No caso, há indícios de vício redibitório, mas sua comprovação exige dilatação probatória. Quanto ao perigo da demora, a mera possibilidade de inscrição nos cadastros restritivos e eventual busca e apreensão do bem não caracterizam dano irreparável por si só.

6. Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão da tutela de urgência em casos de vício redibitório, é necessária a comprovação inequívoca do defeito preexistente e do risco de dano irreparável, não sendo suficiente a mera alegação de defeito ocorrida após a aquisição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca Cuiabá, que nos autos n.º 1045183-31.2024.8.11.0041 – ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais – proposta em face de A.M. Veículos Ltda. e Omni S.A. – Crédito Financiamento e Investimento – indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo a quo, o Agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, haver ajuizado Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, bem como requerimento de Tutela de Urgência, na qual pleiteou a suspensão liminar do contrato de financiamento n. 1.00340.0000457.24.

Destaca que o objetivo da medida é impedir a busca e apreensão do bem, bem como a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, diante da constatação de vício oculto/redibitório manifestado após a aquisição do veículo, além de assegurar o pagamento do conserto do automóvel, estimado em R$ 4.224,15 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), bem como das diárias de pátio desde sua permanência no local, postulando, ainda, reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da situação enfrentada.

Sustenta o Agravante que, transcorridos apenas dois dias desde a aquisição do veículo automotor Nissan Versa SL 1.6 16V, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Placa FKA 1627, Chassi 3N1CN7AD9EK39733, este apresentou pane no motor, tornando-se inoperante. Assim, diante da evidente inaptidão do bem para o uso a que se destina, não possui mais interesse na sua posse, razão pela qual busca a rescisão do contrato.

Defende que o presente agravo de instrumento visa restabelecer o status quo ante, evitando que seja compelido a continuar arcando com as parcelas do financiamento de bem que se tornou inutilizável, ressaltando a natureza acessória do contrato de crédito em relação à compra e venda subjacente.

Invoca a disciplina legal acerca do vício redibitório e do direito de arrependimento, bem como a acessoriedade da contratação financeira ao negócio principal.

Diante disso, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão impugnada e determinar, de forma imediata, a suspensão das parcelas do contrato de financiamento n. 34724829/00646377671, a impossibilidade de busca e apreensão do bem e a vedação de inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes.

Requer, ainda, que seja compelida a parte agravada a arcar com as despesas de reparo do automóvel, no valor de R$ 4.224,15 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), bem como com as diárias de pátio incidentes desde a retenção do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sustar os efeitos da decisão de Id. 171401608 até o julgamento definitivo deste Egrégio Tribunal.

Requer, por fim, que seja reconhecido o direito ao processamento do recurso sem o recolhimento de custas, em razão do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

A liminar foi indeferida (id.n.º 24676196).

Interposição de Recurso de Agravo Interno (id.n.º 249042692)

Sem manifestação da parte Agravada no recurso de Agravo de Instrumento, como no de Agravo Regimental, conforme certidão (id.n.º 255610675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON MONTEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca Cuiabá, que nos autos n.º 1045183-31.2024.8.11.0041 – ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais – proposta em face de A.M. Veículos Ltda. e Omni S.A. – Crédito Financiamento e Investimento – indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Inicialmente, consigno que deixarei de analisar o Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 249042692), uma vez que a matéria nele discutida se confunde com a presente decisão, tornando-se prejudicada sua apreciação.

O Agravante alega que adquiriu o veículo Nissan Versa SL 1.6 16V, ano/modelo 2013/2014, e que, apenas dois dias após a compra, o bem apresentou pane no motor, tornando-se inoperante. Assim, pleiteia a rescisão do contrato por vício redibitório e, como medida liminar, requer a suspensão das parcelas do financiamento, a impossibilidade de busca e apreensão do veículo, a vedação da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como o ressarcimento das despesas com o reparo do automóvel e com as diárias de pátio.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, levando o Agravante a interpor o presente recurso.

A controvérsia trazida ao crivo deste Tribunal envolve a existência de vício redibitório no veículo adquirido e a consequente suspensão dos efeitos do contrato de financiamento.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, considera-se viciado o bem que apresentar defeitos ocultos preexistentes à aquisição e que o tornem impróprio ao uso ou diminuam seu valor de forma relevante. Para tanto, deve-se aferir se o defeito era preexistente, se compromete a utilidade do bem e se sua descoberta ocorreu dentro do prazo legal.

No caso, o Agravante sustenta que o veículo apresentou pane dois dias após a compra, o que, em princípio, pode caracterizar um vício oculto, sujeito às regras dos arts. 441 a 446 do Código Civil. Há, ainda, a alegação de que o bem se tornou inutilizável, reforçando a plausibilidade da tese de vício redibitório.

Além disso, a jurisprudência consolidada reconhece a acessoriedade do contrato de financiamento em relação à compra e venda. Caso demonstrada a nulidade ou rescisão do contrato principal, é cabível a extinção dos efeitos da obrigação financeira dele decorrente.

Contudo, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No que tange à probabilidade do direito, os documentos acostados indicam que o veículo apresentou defeito relevante poucos dias após a compra, sendo plausível a alegação de vício oculto. No entanto, a comprovação cabal da origem e da extensão do defeito exige dilação probatória, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal sem a análise técnica adequada.

Quanto ao perigo da demora, embora o risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes e a possibilidade de busca e apreensão do bem sejam considerações relevantes, a jurisprudência tem entendido que tais medidas não configuram, por si só, dano irreparável, especialmente diante da ausência de prova inequívoca da invalidade do contrato subjacente.

Por outro lado, a reparação do veículo e o custeio das diárias de pátio são questões que exigem a verificação da responsabilidade da parte vendedora e não podem ser antecipadas em sede liminar sem a devida instrução probatória.

Dessa forma, não estão integralmente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025